Tribunal: TJES
Processo: 0001005-84.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001005-84.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES BRITES ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
.

PRELIMINAR
DE NULIDADE
. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REJEITADA.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI N° 11.343/06.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. No presente caso, os policiais militares relataram que o local onde os apelantes foram presos é de intenso tráfico de drogas, sendo que, ao visualizarem a guarnição, ambos os apelantes tentaram empreender fuga, cenário que justifica a abordagem dos apelantes. A moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal. Preliminar rejeitada. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Não há mácula na fundamentação adotada pela magistrada quanto aos antecedentes, uma vez que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n. 906.382/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)”.
4. O artigo 42 da Lei de Drogas prevê que
“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001005-84.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES BRITES ALVES, EDINAEL VILA NOVA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

Conforme relatado, cuidam-se de
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

R
afael Rodrigues Brites Alves
e
E
dnael Vila Nova de Oliveira
,
inconformado
s
com a
s

r.
sentença
s
pro
ferida
s
pelo
Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
às fls.
207/211-v
e
260/26
4
, respectivamente,
que julg
aram

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
os
condenar
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei
n°
11.343/
20
06.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária aos ora apelantes, pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal.

P
ara tanto, afirm
ou
que
a busca pessoal
realizada seria ilegal
, pois
teria sido
motivada apenas pela atitude suspeita
dos acusados
.

Em que pese o alegado, verifico não assistir razão à defesa. Explico.

C
onforme narrado na
inicial acusatória
,
no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 23:15 horas, na Rua Barra do Sabiá, próximo ao “Ferro Velho”, no bairro Rio Marinho, neste município, os denunciados Edinael Vila Nova de Oliveira e Rafael Rodrigues Brites Alves, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, traziam consigo 90 (noventa) “buchas de maconha”, 24 (vinte e quatro) “pinos de cocaína”, 15 (quinze) “pedras de crack”, um simulacro de arma de fogo tipo pistola e R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), conforme auto de apreensão de fls. 10 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 11.

Revelam os autos que Policiais Militares, em patrulhamento na Rua Barra do Sabiá, no bairro Rio Marinho, local de intenso tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a viatura, tentaram correr, tendo sido alcançados pela guarnição.

Ato contínuo, foi realizada busca pessoal, sendo localizadas em posse do denunciado Edinael 15 (quinze) “pedras de crack” e R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), e em posso do denunciado Rafael
foram encontradas
90 (noventa) “buchas de maconha”, 24 (vinte e quatro
)
“pinos de cocaína” e um simulacro de arma de fogo

[...]
.

Importante mencionar, que os policiais militares relataram que o local onde os apelantes foram presos é de intenso tráfico de drogas, além disso, ao visualizarem a guarnição, ambos os apelantes tentaram empreender fuga, porém os militares lograram êxito na abordagem.

Dito isso, vejo que na situação em comento,
têm-se um cenário que
justifica a
abordagem do
s
apelante
s
.

Isso porque, as circunstâncias da abordagem deixam
claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representa
m o
mero subjetivismo policial,
eis que
demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do
disposto nos artigos 240, § 2º e
244,
ambos do Código de Processo Penal
, a revista pessoal.

Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça,
ao analisar casos análogos ao presente, vislumbrou que a tentativa de fuga
ao avistar a guarnição policial é circunstância apta a justificar a abordagem
e a busca pessoal. Confira-se:

[
...
]
.
4. No caso concreto, além de mudar repentinamente o trajeto que fazia,
o paciente tentou empreender fuga diante da guarnição. Tais circunstâncias são aptas a ensejar suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito)
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 15/05/2024 ).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5 g de cocaína e 44 g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Portanto, considerando
a existência de
fundada suspeita de que os apelantes estavam
praticando conduta
s
criminosa
s
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos.

Assim, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

S
uperada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se
cuidam de
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
R
afael Rodrigues Brites Alves
e
E
dnael Vila Nova de Oliveira
,
inconformado
s
com a
s

r.
sentença
s
pro
ferida
s
pelo
Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
às fls.
207/211-v
e
260/26
4
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[
...
]

no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 23:15 horas, na Rua Barra do Sabiá, próximo ao “Ferro Velho”, no bairro Rio Marinho, neste município, os denunciados Edinael Vila Nova de Oliveira e Rafael Rodrigues Brites Alves, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, traziam consigo 90 (noventa) “buchas de maconha”, 24 (vinte e quatro) “pinos de cocaína”, 15 (quinze) “pedras de crack”, um simulacro de arma de fogo tipo pistola e R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), conforme auto de apreensão de fls. 10 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 11.

Revelam os autos que Policiais Militares, em patrulhamento na Rua Barra do Sabiá, no bairro Rio Marinho, local de intenso tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a viatura, tentaram correr, tendo sido alcançados pela guarnição.

Ato contínuo, foi realizada busca pessoal, sendo localizadas em posse do denunciado Edinael 15 (quinze) “pedras de crack” e R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), e em posso do denunciado Rafael 90 (noventa) “buchas de maconha”, 24 (vinte e quatro” “pinos de cocaína” e um simulacro de arma de fogo

[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo,
a magistrada
a quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
:

–
o apelante
Rafael Rodrigues Brites Alves
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena total de
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,

além do
pagamento de

5
00
(
quinhentos
)
dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena;
e,

–
o apelante
Edinael Vila Nova de Oliveira
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06,
à pena total de
0
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

Ao
apesentar

razões recursais
,
às fls. 279/284-v, a defesa de
Edinael Vila Nova de Oliveira
requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória.

Por sua vez ao apresentar Razões recursais às fls. 286/293-v, a defesa de
Rafael Rodrigues Brites Alves
requer
i)
a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória; e,
ii)

a redução da pena-base ao mínimo legal,
por ausência de fundamentação idônea.

Dito isso
, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, constitui-se em um tipo penal
misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Ocorre que,
diversamente do que pontua a defesa, certo é que
a

autoria
e a
materialidade

do crime
estão devidamente
demonstrada
s

por meio
d
o

Auto de
A
preensão de fl.
12
, Auto de
C
onstatação
P
rovisório de
N
atureza e
Q
uantidade de
D
rogas de fl.
13
, Boleti
m
Unificado
de

fls.
19/22,
Laudo
de
Q
uímica
F
orense de
fl
s
.
108/110
e
pelos depoimentos prestados em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, destaca-se o depoimento do Policial Militar Eduardo Silveira Firme na esfera policial (fl. 06):

“
QUE em patrulhamento juntamente com as RP 4756 e 4966, K9 do 4BPM, no bairro Rio Marinho, mais precisamente na rua barra do sabiá, local de intenso tráfico de drogas; Que, Ao entrar na rua as guarnições depararam-se com dois indivíduos que ao perceberem a viatura policial, tentaram correr, porém foram alcançados pelos militares um pouco mais adiante; Que, ao fazer a revista pessoal nos indivíduos, os militares encontraram 90 buchas de substância similar a maconha, 24 pinos de substância similar a cocaína, 15 pedras de crack, além de um simulacro de pistola de cor preta; que com Rafael Rodrigues Brites Alves estava 90 buchas de maconha 24 pinos e cocaína além do simulacro de arma de fogo que com Edinael Vila Nova de Oliveira estava com 15 pedras de crack e R$ 30, 50
. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.”

Ouvida em juízo (mídias de id. 8661886), a referida testemunha reforçou que o local da prisão dos acusados é de intenso tráfico de drogas, confirmando o depoimento prestado no inquérito policial, não se recordando de mais detalhes do caso.

O Policial Militar Rafael Nascimento da Conceição, em seu depoimento em juízo
,
relatou que, apesar de se recordar vagamente da ocorrência, indicou que antigamente havia um ponto de tráfico de drogas na Rua Barra do Sabiá, tendo ratificado o depoimento prestado na esfera policial.

Sob tal enfoque
,
cabe
rememorar
que
o
valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem
de criminosos durante a prática do delito
de tráfico de drogas ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago
à colação
o entendimento
sufragado no âmbito
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
.
Confira-se:

II – No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III – Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Desse modo
,
não obstante a negativa de autoria por parte do
s
recorrente
s
, sua
s
vers
ões
est
ão
totalmente dissociada
s
das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares, de modo que
entendo pela caracterização do crime
de tráfico de entorpecentes
imputado
ao
s
acusad
o
s
,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Assim
, analisa
ndo
os elementos probatórios presentes nos autos,
aliadas às circunstâncias da prisão,

entendo
que restou cabalmente comprovado que
o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido de absolvição por insuf
i
ciência probató
ria não merece prosperar
.

P
rosseguindo
,
a defesa do apelante Rafael Rodrigues Brito Alves requer que a
pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação i
ni
dônea
para exasperação
.

N
o vertente caso, na
primeira fase da dosimetria da pena
,

a
magistrad
a
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, e o artigo 42, da Lei n
°
11.343/
20
06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código,
concluiu por majorar a pena-base com fundamento
nos antecedentes e
na quantidade e variedade das drogas.

Em relação aos
antecedentes do réu,
foi considerado que
o apelante possui
condenação por tráfico de drogas na Ação Penal nº
0011265-60.2021.8.08.0035,
referentes a fatos anteriores ao presente feito e
com trânsito em julgado em 23/01/2023 (conforme se extrai do SEEU). Na ocasião, a magistrada destacou que,
em que pese não possa ser utilizada para fins de reincidência,
a referida condenação
é suficientes a caracterizar maus antecedentes.

N
esse particular, não há mácula na fundamentação adotada pela magistrada, uma vez que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n. 906.382/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)”.

Prosseguindo, a magistrada utilizou-se da quantidade, da natureza e da diversidade dos entorpecentes para exasperar a pena-base, conforme trecho a seguir
:

“Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei n° 11.343/06 e, ainda, tomando por base a natureza e a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas em poder do acusado [90 (noventa) “buchas de maconha”, 24 (vinte e quatro) “pinos de cocaína”] sou por fixar a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Nessa linha, sabe-se que o artigo 42 da Lei de Drogas prevê que
“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pela m
agistrad
a

a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Saliento, ainda, que a cocaína possui natureza
extremamente nociva, que causa irreversíveis danos ao corpo humano, mostra
ndo
-se necessária a exasperação da pena-base no presente caso,
diante da maior reprovação da conduta do apelante
.

Em julgamento de caso análogo, têm-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III – No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9 g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
o

m
agistrad
o
fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Diante do exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

e a ele
s

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)